Tribunal: TJMT
Processo: 0015426-05.2015.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015426-05.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), W S MADEIRAS LTDA - CNPJ: 24.715.898/0001-42 (APELADO), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), NESTOR MIGUEL WERLANG - CPF: 401.193.009-15 (APELADO), JOSE AUGUSTO WERLANG - CPF: 579.919.019-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS – NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRAZO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em consonância com o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado e da respectiva constituição definitiva.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
W S MADEIRAS LTDA, NESTOR MIGUEL WERLANG e JOSÉ AUGUSTO WERLANG
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e, ainda, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico (Id. 226717678).

Os embargos de declaração foram rejeitados, no Id. 226717688.

Defende a inocorrência da prescrição, visto que o débito decorre do fato gerador ocorrido em 08/2006, portanto, em observância ao disposto no artigo 173, inc. I, do CTN, o fisco estadual teria de 01/01/2007 até 31/12/2011 para efetuar o lançamento e, via de consequência, constituir o crédito tributário.

Assevera que há diferença entre a data da constituição do crédito (ocorrida com a notificação do lançamento) e a data de constituição definitiva do crédito (ocorrida com a finalização do processo administrativo correspondente). Logo, para a prescrição importa a segunda opção.

Pontua que o lançamento ocorreu em 09/02/2011, por meio do Aviso de Cobrança Fazendário n.º 31430/76/68/2011, conforme se extrai da CDA nº 201412041, que tem presunção de legitimidade (artigos 3º da LEF e 204 do CTN), com ciência do contribuinte em 24/02/2011. Logo, não operou a decadência.

Revela que no dia 24/03/2012, o contribuinte apresentou impugnação do débito junto à SEFAZ/MT, fato que interrompe sua exigibilidade e, por isso, não há curso do prazo prescricional, com a reativação do débito em 19/07/2013.

Defende que o prazo prescricional iniciou-se na data da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, em 11/12/2013, oportunidade em que foi expedido o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n.º 697257 pela SEFAZ com envio para a PGE/MT para inscrição em dívida ativa, o que ocorreu em 22/08/2014, consoante consta da CDA.

Portanto, não ocorreu a prescrição porque com a constituição definitiva em 11/12/2013 a inicial foi distribuída dentro do prazo prescricional, ou seja, em 28/09/2015.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença, afastando a prescrição e, assim, determinar o prosseguimento da ação.

Nas contrarrazões, os apelantes pugnam pelo desprovimento do recurso (Id. 226717694).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado cuida-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, julgando extinto o processo pela prescrição do crédito tributário.

O apelante pretende que seja afastada a prescrição do crédito tributário, sob o argumento de que o crédito foi constituído dentro do prazo decadencial e a ação proposta dentro do prazo prescricional.

Os executados opuseram exceção de pré-executividade alegando prescrição e prescrição intercorrente do crédito tributário.

Passo a análise do recurso.

O ICMS, em regra, está sujeito ao lançamento por homologação. Entretanto, quando não realizado o seu pagamento, é lançado de ofício, depois do procedimento administrativo tributário destinado à averiguação. Vejamos:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Tratando-se de imposto sujeito ao lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito, conta-se de acordo com a regra esposada no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional:

“Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Nesse sentido, é a Súmula 555 do STJ que dispõe
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Ainda, convém mencionar acerca da necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, ocasião em que é afastado o prazo decadencial.

No caso, o fato gerador ocorreu em
08/2006
. Logo, em observância à regra acima o Fisco deveria efetuar o lançamento do imposto a partir de 01/01/2007, sendo o prazo final para lançamento em 31/12/2012.

Analisando a CDA observa-se que o crédito tributário foi constituído em 09/02/2011 e a notificação do contribuinte acerca do lançamento ocorreu na data de 24/02/2011, portanto,
não resta dúvida de que foi constituído dentro do prazo decadencial estipulado em lei
.

Em que pese o apelante informar que o apelado apresentou impugnação na esfera administrativa, não consta dos autos cópia do referido processo administrativo.

Com relação ao prazo prescricional do lançamento de ofício, como é o caso dos autos, já que não restou comprovada a declaração, começa a fluir a partir da constituição do crédito tributário, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
”

Examinando a CDA nº 201412041 que acompanhou a exordial verifica-se que o crédito foi constituído em 09/02/2011 (Id. 226717659 – fls. 7/8) e a ação foi proposta em 28/09/2015
.

Desse modo, o crédito constituído em 09/02/2011 não foi alcançado pela prescrição,
visto que não decorreu mais de cinco anos entre a constituição do crédito e a interposição da ação
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição
.”
(N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – ARTIGO 173, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em consonância com o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado e da respectiva constituição definitiva.

2. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

3. Recurso não provido.” (N.U 1003353-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO –– ICMS – INOCORRÊNCIA – ICMS NÃO DECLARADO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA – RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de lançamento de ofício, o termo inicial do lapso prescricional tem início com a notificação do auto de infração. 2. Data da constituição do crédito indicada na CDA, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo havido a juntada de qualquer documento capaz de ilidi-la. 3. Apelo provido.”
(TJ-MT 00001354820108110044 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024